Tribunal: TJMT
Processo: 1016087-51.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016087-51.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA
RECORRIDA: ARTHUR MORAES DE MENDONCA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO – COMPRA DE PNEUS-DEFEITO– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO DE COMPROVAÇÃO DE MAU USO– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que ter adquirido dois pneus Michelin 265/65 R17 112T TL X LT A/S DT RBL MI, pelo valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conforme nota fiscal juntada aos autos e que, dentro de curto espaço de tempo após a aquisição, um dos pneus apresentou grave defeito estrutural, colocando em risco a segurança do veículo e de seus ocupantes. Relata que buscou administrativamente a solução do problema, tendo a Ré se limitado a apresentar justificativas evasivas, com base em laudo produzido unilateralmente, recusando-se a efetuar a troca ou restituição do valor pago. Informa que, diante da negativa, precisou adquirir outro pneu, em 03/04/2025, ao custo de R$ 1.423,00 (um mil quatrocentos e vinte e três reais). Requer indenização por danos materiais e morais.
2.Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. De igual modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
3. A sentença proferida nos autos reconheceu que “Ademais, o tempo exíguo de uso do produto, aliado ao fato de se tratar de pneu novo — item de segurança essencial do veículo —, reforça a conclusão de que se trata de vício de fabricação e não de mau uso. A presunção de boa-fé do consumidor deve prevalecer, sobretudo diante da ausência de elementos técnicos idôneos e imparciais que infirmem sua narrativa.O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade dos fornecedores por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio para o consumo, cabendo ao consumidor a escolha entre a substituição, restituição ou abatimento proporcional do preço, caso o defeito não seja sanado no prazo legal.No caso, transcorrido o prazo legal sem solução, e tendo o Autor comprovado que precisou arcar com nova despesa para substituição do item defeituoso, faz jus à restituição da quantia paga (R$ 1.423,00).”, julgando procedentes os pedidos da inicial.
4.Cabeira a Recorrente apresentar Laudo de mau uso ou qualquer documento que possa rebater as alegações, contudo não o fez, também, não houve impugnação específica, trazendo somente um pedido de assistência (id. 316650922).
5. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.
6.O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7.Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEICULO (BMW Z4 2.0I BZ11) - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR E NAS RODAS- REPARO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrido adquiriu veículo BMW Z4 2.0I BZ11 junto à reclamada, sendo que este apresentou vício no motor, porém, a requerida se recusou a efetuar o conserto do veículo. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 3. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam: o vício apresentado no veículo do autor, comprometendo seu uso e a desídia da empresa recorrente para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos morais. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1012900-78.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a condencação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016087-51.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA - CNPJ: 50.567.288/0003-10 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ARTHUR MORAES DE MENDONCA - CPF: 037.279.311-83 (RECORRIDO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025